Tribunal: CARF
Processo: 16692.720404/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720404/2019-21
RESOLUÇÃO
3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGOR ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para a
cobrança de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no que se refere
os fatos geradores ocorridos no período de dezembro/2013 a maio/2014.
Na origem, o lançamento fiscal decorreu da análise de 14 (quatorze) pedidos de
ressarcimento (PERs) relativos a crédito de ressarcimento da contribuição do 2o trimestre de 2013
ao 4o trimestre de 2014. Para tanto, foi instaurado procedimento de fiscalização mediante o
Fl. 11282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
2
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n.° 08.1.80.00-2018-00199-0, o que teve como
consequência despacho decisório comum a todos eles, tendo por “processo referencial” o de n.°
10880.904864/2016-63. O despacho decisório encontra-se nos autos às fls. 76/170.
Conforme bem relatado pelo acórdão da DRJ, “o crédito objeto desses PERs tem por
fundamento o art. 16 da Lei no 11.116/2005, o qual dispõe que o saldo credor da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, em virtude do disposto no art. 17 da Lei
no 11.033/2004, poderá ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento, observada a
legislação específica aplicável à matéria. Da mesma forma, o crédito vinculado à receita de
exportação, que é imune às contribuições, pode ser objeto de compensação ou pedido de
ressarcimento, conforme art. 5o da Lei no 10.637/2002 e art. 6o da Lei no 10.833/2003”.
Neste contexto, como a glosa foi em valor no qual o crédito esperado da
contribuição transmudou em saldo devedor, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração para fins
constituição do crédito tributário devido.
De acordo com a descrição constante do Auto de Infração, subsidiado pelo
despacho decisório, foram apuradas as seguintes infrações:
“GLOSA DE CRÉDITOS SEM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO INFRAÇÃO: CRÉDITO DE
AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE.
O sujeito passivo, acima identificado, constituiu os créditos do regime não
cumulativo da Cofins relacionados nos demonstrativos anexos, em desacordo com
os preceitos legais. A presente ocorrência refere-se apenas àquela parte dos créditos
glosados que não gerou exigência de crédito tributário.

CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, os créditos da não-
cumulatividade demonstrados nos documentos anexos ao presente Auto de
Infração, em desacordo com os preceitos legais, resultando em exigência do crédito
tributário. Apresentamos abaixo resumo sucinto da apuração das contribuições de
COFINS lançadas:
Fl. 11283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
3
”
Irresignada, a Contribuinte apresentou sua Impugnação, que foi julgada
parcialmente procedente pela Colenda 5a Turma da DRJ/FOR, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/05/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo interessado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/05/2014
DECADÊNCIA. SALDO CREDOR.
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado, ou há prova
de fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
Para o fim de aplicação do art. 150, §4o, do CNT, não se considera pagamento o
crédito descontado no período na apuração das contribuições não-cumulativas nem
o saldo credor das contribuições deduzido em períodos posteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/05/2014
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 11284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
4
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
CONCEITO DE INSUMO. MOMENTO PRODUTIVO.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com
a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CRÉDITO.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A adoção do regime de competência na
apuração da contribuição e dos correspondentes créditos da não cumulatividade
decorre da legislação tributária, sendo, portanto, de observação obrigatória pelo
contribuinte.
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial a DCTF e a EFD-
Contribuições.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 11285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
5
Os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos do processo produtivo do contribuinte, por força da decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo, constituem insumos do processo industrial do contribuinte,
para efeitos de aproveitamento de créditos da contribuição.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO.
Como regra geral, é vedado o desconto de crédito calculado sobre bens e serviços
não sujeito ao pagamento da contribuinte, sob qualquer uma de suas formas: não
incidência, alíquota 0 (zero), isenção, suspensão ou exclusão da base de cálculo.
Contudo, há duas exceções: 1a. no caso especial de aquisição de bens ou serviços
com isenção da contribuição, terá direito a crédito apenas quando revendidos ou
utilizados como insumos em produtos ou serviços com saída tributada pelas
contribuições; 2a. aquisição de bens com crédito presumido.
FRETE. COMPRA E VENDA. CRÉDITO.
Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o
frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de
aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
Somente o frete na operação de venda, pago a pessoa jurídica domiciliada no país,
confere direito a crédito, desde que suportado pelo vendedor.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. CRÉDITO.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE NA AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
É cabível o direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao
crédito presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva
aquisição.
FRETE. AQUISIÇÃO. BEM NÃO INSUMO. CRÉDITO.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de
compra, segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem
transportado. Não são passíveis de creditamento as despesas de frete pagas na
aquisição de bens não abrangidos pelo conceito de insumo.
Fl. 11286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
6
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. CONTRATO PARA USO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
OU TRANSMISSÃO.
Não é permitida a constituição de créditos a serem descontados da contribuição
para o PIS/Pasep, de que trata o art 3°, inciso IX, da Lei n° 10.637, de 2002, sobre
dispêndios com “Encargos de Uso do Sistema de Distribuição”, calculados em função
de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição — TUSD e da Tarifa de Uso do Sistema
de Transmissão – TUST, no âmbito de um “Contrato de Uso do Sistema de
Distribuição - CUSD”, ou sobre aqueles efetuados com o fim de remunerar o uso do
sistema de distribuição, por não se configurarem como despesas com a energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA CONSUMIDA. POTÊNCIA GARANTIDA. CRÉDITOS.
Na apuração não-cumulativa das contribuições, podem ser descontados créditos
calculados sobre os dispêndios com energia elétrica adquirida de pessoa jurídica
domiciliada no País, nos termos da legislação aplicável. Sendo indissociáveis dos
gastos com a energia elétrica consumida, os dispêndios efetuados na contratação
de energia de demanda são passíveis de creditamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Ato contínuo, em 06/11/2020, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário,
reiterando suas argumentações de impugnação, trazendo esclarecimentos preliminares, fatos e
quanto ao direito o que se segue:
i.
DA DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGIDOS;
ii.
DA PRECARIEDADE DO LEVANTAMENTO FISCAL – AFRONTA AO ARTIGO 142
DO CTN;
iii.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
iv.
DA PREVALÊNCIA DOS VALORES INDICADOS NAS NOTAS FISCAIS;
v.
DOS EVENTUAIS ERROS NO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS SOLICITADAS
PELA D. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO DE
FISCALIZAÇÃO QUE CULMINARAM NAS GLOSAS ORA INFIRMADAS;
vi.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE GLOSAR CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE
APENAS EM RAZÃO DA CST E DA NCM CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS OU
AINDA DO CFOP OU DO CNAE DO TOMADOR;
vii.
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
GLOSA
DE
CRÉDITOS
AMPARADOS
EM
DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS PELA S/A FÁBRICA E PELA LATICÍNIOS MB
LTDA.;
Fl. 11287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
7
viii.
DA ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA GLOSA;
ix.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA;
x.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS;
xi.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DOS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE
INCIDENTES SOBRE DESPESAS COM INSUMOS;
xii.
CONCEITO DE “INSUMO” PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS;
xiii.
“INSUMOS” ESSENCIAIS E RELEVANTES NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS DESEMPENHADAS PELA RECORRENTE;
xiv.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS DE ARMAZENAGEM DE
MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA;
xv.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES;
xvi.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS DE BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA;
xvii.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS À ENERGIA;
xviii.
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
GLOSA
DE
CRÉDITOS
DE
MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO;
xix.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS DE “DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIAS”;
xx.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS;
xxi.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS;
xxii.
DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS E DA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
EXAUSTIVO; e
xxiii.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL E DA NECESSÁRIA REANÁLISE DAS GLOSAS
DE CRÉDITOS.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente procedeu com a juntada de diversos
laudos técnicos elaborados pela empresa Tyno Consultoria, prova que mencionou desde a sua
Impugnação que estava em elaboração, sendo os Laudos referentes às seguintes rubricas:
i.
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (incluindo crédito extemporâneo);
ii.
Armazenagem de mercadoria e frete em operação de venda (incluindo
crédito extemporâneo);
Fl. 11288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
8
iii.
Bens para Revenda (incluindo crédito extemporâneo);
iv.
Devoluções de Venda (incluindo crédito extemporâneo);
v.
Energia Elétrica;
vi.
Ativo Imobilizado (incluindo crédito extemporâneo);
vii.
Bens Utilizados como Insumo (incluindo crédito extemporâneo);
viii.
Outras Operações; e
ix.
Serviços Utilizados como Insumo (incluindo crédito extemporâneo).
Posteriormente, em 21/03/2023, a Recorrente protocolizou petição anexando
novamente todos os Laudos acima referidos, bem como toda a sua documentação de suporte,
utilizada para a elaboração da opinião pericial, como se confere das fls. 1.315/11.277.
Disponibilizou também link na petição para facilitar a leitura e acesso aos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Tal como mencionado, o lançamento fiscal decorreu da análise de 14 (quatorze)
Pedidos de Ressarcimento relativos as contribuições de PIS e COFINS do 2o trimestre de 2013 ao
4o trimestre de 2014, que culminou em único despacho decisório comum a todos eles.
Os pedidos de ressarcimento analisados conjuntamente foram objeto dos seguintes
processos:

Fl. 11289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
9
Assim, ao analisar todo período objeto dos Pedidos de Ressarcimento, a d.
Fiscalização glosou valores nos quais os créditos esperados das contribuições se transmudaram em
saldo devedor e, por isso, fora lavrado o auto de infração visando à constituição do crédito
tributário.
A matéria em discussão está toda devolvida no objeto do Recurso Voluntário.
Entendo, de toda forma, que em um melhor cenário, a análise sobre o direito ao
crédito e consequente saldo devedor lavrado em autuação fiscal deveria ser única, no que
concerne a todos os processos envolvidos, inclusive para evitar decisões conflitantes, no entanto,
os processos em referência (no que se refere aos pedidos de ressarcimento) não observam o
mesmo andamento processual e nem o mesmo Relator, conforme quadro abaixo.

O artigo 47, §1° e §2°, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.° 1.634/2023),
assim prevê:
“Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
Sorteio no CARF
Relator
Julgado Em Pauta
1 10880.904859/2016-51
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
2 10880.904860/2016-85
Não, aguardando.
N/A
Não
Não
3 10880.904861/2016-20
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
4 10880.904862/2016-74
Sim, em 01/03/2024.
Jorge Luis Cabral
Não
Não
5 10880.904863/2016-19
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
6 10880.904864/2016-63
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
7 10880.904865/2016-16
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
8 10880.904866/2016-52
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
9 10880.904868/2016-41
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
10 10880.904870/2016-11
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
11 10880.904869/2016-96
Não, aguardando.
N/A
Não
Não
12 10880.904867/2016-05
Não, aguardando.
N/A
Não
Não
13 10880.904871/2016-65
Sim, em 01/03/2024.
Jorge Luis Cabral
Não
Não
14 10880.936943/2016-33
Sim, em 07/11/2022.
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Não
Não
Processo
Fl. 11290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
10
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.”
Observo, assim, que o Regimento Interno do CARF não obriga a vinculação e a
redistribuição do processo em julgamento para outro Relator e, desta forma, não há prejuízo de
prosseguir com a análise do caso, em especial porque entendo que a presente Resolução não trará
danos ou cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Destarte, cabe ressaltar que, já em sua Impugnação, quando atacou a autuação
fiscal e as glosas efetuadas, a Recorrente, não obstante admitir erros em informações que
entregou à i. Fiscalização, pugnou pelo Princípio da Verdade Material e discorreu em sua peça
impugnatória, por diversas vezes, que estava elaborando laudo pericial técnico sobre as glosas,
inclusive sobre os créditos extemporâneos, a fim de se comprovar a legitimidade dos créditos
“linha a linha”.
Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos de sua Impugnação:
“DOS EVENTUAIS ERROS NO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS SOLICITADAS PELA D.
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO QUE
CUMLMINOU NO R. DESPACHO DECISÓRIO
(...)
Neste ponto, vale destacar, desde já, que a subsistência material e o respectivo
lastro documental da integralidade do direito creditório glosado no r. despacho
decisório será objeto de laudo técnico elaborado por empresa de auditoria
externa, que será contratado pela ora Impugnante, a fim de se comprovar
pormenorizadamente (“linha a linha”) a legitimidade de cada um dos créditos
discutidos neste processo administrativo (a contratação de auditoria externa
especializada e a necessidade de tempo para a elaboração do parecer será
devidamente justificada em tópico próprio desta impugnação).
(...)
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA
Outro ponto de destaque, que merece melhor análise – sem prejuízo da análise
exaustiva que será realizada por laudo técnico em elaboração – é que
relativamente ao 8o motivo de glosa dos bens para revenda, concernente a suposto
desconto, há equívoco do despacho decisório, pois, sequer há desconto em duas
NFes analisadas: constantes das linhas 14681 e 14682 (que estão entre os valores
mais expressivos deste motivo de glosa – doc. 29).
Sem prejuízo do laudo que está em preparo, os casos concretos analisados amiúde
na presente impugnação não deixam dúvidas a respeito da necessidade de
revisão/reforma do despacho decisório que originou o auto de infração ora
Fl. 11291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
11
impugnado, pois, as glosas não resistirão a uma análise concreta mais detalhada
por parte de V. Sas.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS À ENERGIA
(...)
Para comprovar o quanto alegado, assim como já mencionado anteriormente, a
Impugnante informa que contratou empresa de auditoria externa para a
elaboração de laudo técnico contábil capaz de comprovar de forma cabal e
exaustiva a efetiva ocorrência de cada uma destas operações e, por conseguinte,
de cada uma das despesas que dão azo ao direito creditório da Impugnante.
Ou seja, o entendimento fazendário de ausência documental para a comprovação
do crédito será, em tempo hábil, cabalmente infirmado por meio do referido laudo
técnico, o qual será devidamente instruído de toda a documentação fiscal, contábil e
setorial necessária.
(...)
DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS E DA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
EXAUSTIVO
(...)
Considerando a complexidade dos fatos e provas que acompanham esta
impugnação, e objetivando dar a devida completude a esta defesa administrativa, a
Impugnante irá apresentar neste processo, laudo pericial técnico exaustivo, para
comprovar de forma cabal a legitimidade e subsistência de todos os créditos
pleiteados.
Ocorre, no entanto, que, diante do exorbitante número de documentos e
informações que precisam ser analisados, bem como o exíguo prazo para a
apresentação desta impugnação, o laudo pericial ainda não foi finalizado.
De todo modo, considerando que todos os motivos de glosa foram devidamente
impugnados nesta impugnação, bem como que sobre o processo administrativo
deve sempre prevalecer os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, reiteradamente prestigiados pelo E. CARF, a apresentação do laudo
pericial que está sendo elaborado, ainda que no curso do julgamento desta
impugnação, configurará prova inexorável da subsistência dos créditos pleiteados
pela Impugnante no caso concreto.
Portanto, a Impugnante reitera que todos os motivos de glosa suscitados no r.
despacho decisório impugnado são improcedentes, sendo certo que a subsistência
dos créditos pleiteados será devidamente demonstrada por meio de laudo pericial
que será juntado aos autos deste processo administrativo.”
Fl. 11292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
12
Ocorre que o julgamento da DRJ foi realizado em 09/07/2020, sendo certo que o
acórdão assim destacou:
“132. Como não foi juntado aos autos o parecer técnico contábil, que, segundo
alega a defendente, seria elaborado por uma “renomada empresa que já teria
contratado”, com a finalidade de comprovar “detida e pontualmente a efetiva
ocorrência de cada uma das despesas que dão azo ao seu direito creditório”, as
operações a serem analisadas serão limitadas àquelas especificamente
mencionadas e comprovadas.”
E, assim, dando subsistência às suas argumentações, os Laudos, datados de
outubro/2020, foram apresentados pela Recorrente quando do protocolo do Recurso Voluntário,
em 06/11/2020 (fls. 824/1312).
Ainda, em 21/03/2023, a Recorrente protocolizou petição anexando novamente
todos os Laudos acima referidos, bem como toda a sua documentação de suporte, utilizada para a
elaboração da opinião pericial, como se confere das fls. 1.315/11.277. Disponibilizou também link
na petição para facilitar a leitura e acesso aos documentos.
Ora, considerando mais de 10 mil páginas de documentos juntados, bem como
planilhas elaboradas pela perícia técnica, não me parece ter havido desleixo da Recorrente, pois
de fato se trata de muitos documentos e prova complexa de se produzir. Soma-se a isso a
indicação, desde a sua Impugnação, que os laudos técnicos estavam em elaboração.
Vale ressaltar, ainda, que os laudos não opinam pela procedência integral do
crédito pleiteado, entretanto, apontam direito creditório maior do que o reconhecido pela i.
Fiscalização, pelo que entendo que devem ser avaliados.
Desta forma, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado levantados pela Recorrente e levando em consideração o disposto no artigo 16, § 4°,
‘c’, do Decreto n.° 70.235/1972, que permite a apresentação de prova documental após a
Impugnação, já que contrapõe fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, percebo que,
para o julgamento em questão, os laudos técnicos e seus documentos suporte devem ser aceitos e
analisados.
Contudo, é necessário ponderar que tais laudos e documentos, apresentados
somente em Recurso Voluntário, ainda não foram submetidos à análise pela Fiscalização. Assim,
em respeito ao Princípio do Contraditório, é imprescindível que os autos sejam encaminhados
para a manifestação da Unidade de Origem para fins de que:
i.
Avalie os 9 (nove) Laudos Técnicos no que concerne as rubricas “Aluguéis de
Máquinas
e
Equipamentos
(incluindo
crédito
extemporâneo)”,
“Armazenagem de mercadoria e frete em operação de venda (incluindo
crédito
extemporâneo)”,
“Bens
para
Revenda
(incluindo
crédito
extemporâneo)”, “Devoluções de Venda (incluindo crédito extemporâneo)”,
Fl. 11293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720404/2019-21
13
“Energia Elétrica”, “Ativo Imobilizado (incluindo crédito extemporâneo)”,
“Bens Utilizados como Insumo (incluindo crédito extemporâneo)”, “Outras
Operações” e “Serviços Utilizados como Insumo (incluindo crédito
extemporâneo)”, bem como seus documentos suporte, juntados às fls.
1.315/11.277, manifestando-se sobre o que deve ser acatado, inclusive no
que diz respeito às glosas ocasionadas pelos erros de preenchimento de
planilhas.
Respeitando também o Princípio da Celeridade Processual e Princípio da Eficiência,
considerando a alegação de decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 150, §4°, do
Código Tributário Nacional, independente da opinião e convencimento do Colegiado, entendo que
cabe, ainda, a manifestação da Unidade de Origem para fins de que:
ii.
Confirme a declaração de PIS/COFINS nas declarações do período autuado,
tal qual DCTF, DACON e EFD-Contribuições; e
iii.
Informe se houve retenção na fonte de PIS/COFINS do período autuado ou
recolhimento do tributo.
Por fim, entendo que a Unidade de Origem deve:
iv.
Caso entenda necessário, intimar a Recorrente para fornecer documentos e
esclarecimentos que entenda necessários para sua análise;
v.
Elabore parecer conclusivo indicando, de forma detalhada, quais glosas
devem ser mantidas e quais glosas devem ser revertidas, com suas
justificativas; e
vi.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual
o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 11294
DF CARF MF
Original